Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o Autor não fornecer os meios necessários à realização da diligência, especialmente o recolhimento das custas intermediárias, gera um estado de inércia processual e torna o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
2. A inércia da parte Autora quanto ao recolhimento das custas complementares, com a consequente perda superveniente do interesse processual em razão de a Apelante não ter adotado a medida que lhe incumbia de forma a viabilizar a citação, implica a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/15. Nessas hipóteses, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.